Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-88.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017879-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (AGRAVADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (AGRAVADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (AGRAVADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – PROCEDÊNCIA – PRAZO RECURSAL CONTADO EM DIAS CORRIDOS – ART. 189, §1º, I, DA LEI Nº 11.101/2005, COM A REDAÇÃO DA LEI N° 14.112/2020 - DECISÃO PUBLICADA EM 13-09-2021 E RECURSO INTERPOSTO EM 04-10-2021 – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A preliminar de intempestividade da interposição recursal, deve ser acolhida porque, com efeito, cuidando-se de recurso de agravo interposto contra decisão interlocutória proferida no âmbito da RJ, a contagem do prazo deve ser feita em dias corridos, nos termos do art. 189, §1º, I, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020. 2.
No caso, publicada e disponibilizada a decisão recorrida no DJe nº 11.060 em 13-09-2021, o prazo terminou em 28-09-2021. Dada a intempestividade do recurso interposto somente em 04-10-2021, o não conhecimento do recurso é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, por ALBERTO LUIZ FRÂNCIO, CALEBE FRANCESCO FRÂNCIO, FELIPE FRÂNCIO, FLORENCE FRÂNCIO TOCANTINS MATOS e MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, componentes do “
Grupo Frâncio
”, reconheceu a aprovação válida, sob a modalidade de “
cram down
”, do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, e concedeu a recuperação judicial aos recuperandos/agravados; a decisão exerceu controle de legalidade sobre o plano, reputando ilegais a premissa nº 08, que autorizava alteração do PRJ a qualquer tempo por AGC “
convocada para essa finalidade
” e dispunha que “
o não cumprimento do plano não (culminaria) em falência imediata dos recuperandos
”; as premissas nº 09 e 10, que autorizavam “
venda de unidade produtiva isolada
” independentemente de autorização específica; as premissas nº 12, 14 e 18, que dispunham sobre aplicação de deságio de 80% e/ou 90% sobre futuros e eventuais créditos decorrentes de “
qualquer condenação cível ou administrativa contra os recuperandos em valor superior a R$ 5 mil
” ou de “
ações cíveis públicas, reclamatórias trabalhistas em fase de conhecimento, com sentenças já transitadas em julgado ou com acordos inadimplidos, no montante de até R$ 10 mil
”, e, ainda, as premissas nº 21 e 23, que dispunham que “
os recuperandos
(poderiam)
optar pela fusão e/ou encerramento e alienação de uma ou mais empresas do grupo, incorporando todo o passivo da empresa fundida à fusora
”, e que “
todos os pagamentos dos créditos habilitados
(seriam)
efetuados pelo valor de face da dívida, sem nenhuma correção ou juros
” (sic – cf. Id. nº 104443991).

O Banco/credor/agravante sustenta que, ao contrário do que admitiu a MMª. Juíza, não houve aprovação do plano recuperacional pelo quórum exigido pela Lei nº 11.101/2005, nem mesmo sob a modalidade “
cram down
”; afirma, e.g., que, “
em relação aos créditos da Classe II – Garantia Real, houve rejeição de 63,95% dos créditos
” (sic – cf. Id. nº 104443982 - Pág. 3/5).

Ainda nesse ponto, discorre sobre a “
impossibilidade de aplicação do ‘cram down’ e concessão da recuperação judicial
” no caso, aduzindo que o plano implica “
tratamento diferenciado entre os credores de mesma classe
” (sic – cf. Id. nº 104443982 - Pág. 5/12).

Discorre, ainda, sobre a ilegalidade da “
supressão das garantias
” autorizadas pelas Premissas nº 4, 5 e 6 do PRJ, e queixa-se da falta de análise das impugnações à legalidade das Premissas nº 01 e 19, que dispõem sobre o termo inicial de seu cumprimento e sobre a submissão de créditos garantidos por cláusula de alienação fiduciária ao plano recuperacional (sic – cf. Id. nº 104443982 - Pág. 12/22).

No tocante à Premissa nº 23, sustenta que, “
em que pese o ter sido parcialmente acolhida a insurgência do Banco para estabelecimento do índice de correção, não houve a determinação da incidência de juros
”, e sustenta que a premissa “
contraria não só o disposto no artigo 49, § 2º, da Lei 11.101/2005, como também o artigo 50, XII, do mesmo diploma legal
” (sic – cf. Id. nº 104443982 - Pág. 12/22).

Arremata dizendo que “
discorda da proposta de pagamento dos créditos do Banco do Brasil, no anexo IV do Plano, com Deságio de até 80% dos créditos, estabelecendo prazo de carência de até 4 (quatro) semestres, ou seja, 2 (dois) anos, bem como do prazo de até 40 (quarenta) parcelas semestrais, o que representa um prazo de 20 (vinte) anos para pagamento do débito, visto que se busca não a Recuperação Judicial das empresas, mas sim obtenção de ‘vantagem financeira’ com o referido procedimento
” (sic – cf. Id. nº 104443982 - Pág. 23/25).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, “
para que a recuperação judicial seja convolada em falência ou, de forma subsidiária, não haja a supressão das garantias pactuadas com o Banco, bem como sejam reconhecidas as nulidades das premissas apontadas, para reforma conforme pedido, sendo que para aquelas não enfrentadas no juízo singular, essa Corte as julgue diretamente, por estarem ‘maduras’ para julgamento, senão que anule o decisum recorrido e determine o retorno à instância singela para julgamento
”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. nº 104443982 - Pág. 26/27).

A decisão vinculada ao Id. nº 105297534 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 107742019, os agravados arguem, com apoio no art. 189, §1º, I, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020 (contagem de prazo em dias corridos) preliminar de intempestividade da interposição recursal, pois, publicada e disponibilizada a decisão recorrida no DJe nº 11.060 em 13-09-2021, o prazo terminou em 28-09-2021, devendo ser negado seguimento ao recurso, visto que interposto em 04-10-2021 (cf. id. nº 104443982).

No mérito, defendem o acerto da decisão agravada, porquanto inexistente, segundo se diz, qualquer tratamento diferenciado entre credores, e assim, com amplo e profundo mergulho no plano fático e jurídico do caso, dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

Na sequência, o parecer da douta PGJ, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, disse que, embora “intempestivo, as razões de mérito procedem” (cf. Id. nº 111806473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de intempestividade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de intempestividade da interposição recursal, articulada nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 107742019, e cujo acolhimento foi sugerido pelo douto representante do Ministério Público em Segundo Grau, deve ser acolhida porque, com efeito, cuidando-se de recurso de agravo interposto contra decisão interlocutória proferida no âmbito da RJ, a contagem do prazo deve ser feita em dias corridos, nos termos do art. 189, §1º, I, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

No caso, publicada e disponibilizada a decisão recorrida no DJe nº 11.060 em 13-09-2021, o prazo terminou em 28-09-2021, mas o presente Agravo foi interposto em 04-10-2021, fora do prazo legal.

O julgado transcrito no parecer ministerial prestigia o entendimento desta Câmara sobre a questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS
– RELAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDAS PELA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, compatível com a natureza do procedimento especial.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 1008674-69.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 04/08/2020)

Pelo exposto, dada a intempestividade da interposição recursal, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022